Tribunal: TJDFT
Processo: 0771454-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE ATO ASSOCIATIVO. DESCONTOS EFETUADOS PELA ASSOCIAÇÃO. APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) declarar a inexigibilidade dos débitos objeto da ação, descontados no contracheque do autor, desde abril de 2020; ii) determinar a suspensão da referida cobrança, no prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais); iii) condenar a requerida à devolução em dobro do valor de R$ 1.045,62 (um mil e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração da existência de cobrança indevida, com a determinação de cancelamento e condenação da ré a lhe restituir o valor de R$ 2.091,24, a título de repetição de indébito, com a inclusão das parcelas vincendas e a lhe pagar o valor de R$ 15.000,00, em reparação por danos morais. Narrou ser beneficiário do Regime Geral da Previdência Social e, ao consultar seu extrato de pagamento, observou que desde o mês 04/2020 vem sendo retido em seu benefício valores em proveito da ré, no valor total de R$ 1.045,62 (um mil e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos). Afirmou que em momento algum autorizou tal desconto associativo.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, especialmente acerca de danos morais indenizáveis e na possibilidade de inclusão de parcelas vincendas. Em suas razões recursais, o recorrente informou que a recorrida continua a realizar os descontos indevidos, de modo que a condenação não pode se limitar até a data de prolação da sentença, devendo abarcar os descontos realizados após o ingresso da presente demanda. Enfatizou nunca ter havido qualquer filiação entre as partes, bem como que os descontos ocorreram na única fonte de renda do recorrente, prejudicando o seu sustento. Sustentou a ocorrência de danos morais em razão dos descontos indevidos. Requereu a restituição em dobro dos valores descontados, corrigidos a partir da data do efetivo prejuízo, e a condenação da recorrida a lhe pagar o valor de R$ 15.000,00, em reparação por danos morais.
5. É incontroversa a inexistência da relação jurídica que culminou com os descontos mensais no benefício do recorrente, ante a ausência de impugnação pela parte requerida, impondo-se a restituição dos valores indevidamente descontados.
6. Nos termos do art. 323 do CPC, as prestações de trato sucessivo cobradas no curso da ação devem ser incluídas na condenação. No caso, a sentença proferida na origem se limitou a determinar a restituição da quantia de R$ 1.045,62, sem incluir os descontos realizados no curso da ação. Dessa forma, os valores indevidamente cobrados no decorrer da lide pela recorrida devem ser incluídos na condenação.
7. No que tange à correção monetária, não merece reparo a sentença. Foi determinada a incidência de correção monetária “a partir dos descontos indevidos”, acrescidos de juros legais a partir da citação. Sobre as parcelas vincendas a atualização monetária e os juros de mora incidirão a partir do lançamento respectivo.
8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X). No caso, os descontos foram efetuados em face de beneficiário do INSS que aufere renda de 1 salário mínimo mensal, cujo desconto indevido tem o nítido condão de causar grave prejuízo financeiro e comprometimento de sua renda mínima. Logo, resta evidente que a situação em tela extrapolou os aborrecimentos cotidianos, abalando a personalidade do autor, o qual ficou privado de seus recursos financeiros.
9. Configurada a ofensa moral, cabe ao Magistrado arbitrar o valor pecuniário relativo à reparação do dano causado. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida, consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados e a repercussão fática do ocorrido, se mostra razoável e suficiente a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
10. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1878433, 07689864220238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente no curso da ação e até a prolação da sentença e condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC, a partir da publicação do presente acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme art. 405 do CC.
12. Sem custas, ante à concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.